Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-93.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007406-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES - CPF: 064.231.421-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES - CPF: 064.231.421-73 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA (APELANTE), JANETE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 477.412.281-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DA RÉ
SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES
PARA EXTINGUIR-LHE A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. LADO OUTRO,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA
DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ CONDENADA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO – 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU NÃO APELANTE PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– CABIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ
– ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO – 3.

ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR DO CRIME DE ROUBO – PARCIAL VIABILIDADE –
EQUIVOCADA REFERÊNCIA AO DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – JUSTIFICATIVA A AUTORIZAR APENAS A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
– PENA FINAL REAJUSTADA – 4.

PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DEFENSIVA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
O APELO MINISTERIAL
.

1.

Tendo por base a pena máxima abstratamente prevista para o crime de receptação dolosa simples, o respectivo prazo prescricional, decotado de metade por se tratar de agente menor de 21 anos ao tempo do fato, foi alcançado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, resultando na procedência da tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva.

2.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que o apelado concorreu para o crime de roubo na companhia de um adolescente, é mister sua condenação pelo delito tipificado no art. 244-B do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal.

3.

É idônea a carga negativa a ser imposta às consequências do crime de roubo de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, sendo escorreita a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal, em consonância com patamar reputado ideal. Precedentes do STJ. O mesmo não se diz em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, inexistindo fundamentação hábil, tampouco argumento que justifique o desvalor a ser-lhes conferido.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias em debate.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES

APELADO(S):

ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela ré
SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0007406-93.2017.8.11.0002, em que a mencionada recorrente foi
condenada
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (onze) dias-multa
,

unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do
crime descrito no
art. 180,
caput
, Código Penal
;

enquanto que ao corréu
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
foi imposta a pena total de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal, pois incurso nos tipos penais do
art. 157, §2.º, I e II, do Código Penal

e

art. 16, § único, inc. II, da Lei n.º 10.826/03
.

Urge consignar que, no mesmo pronunciamento judicial, o apelado
ALEXANDRE
foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 196564287, o
Parquet
vindica a
condenação
do apelado
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
pelo
delito de corrupção de menor
, alegando haver provas capazes de atestar a subsunção da conduta do acusado ao respectivo tipo penal; assim como pretende, no que refere ao
crime de roubo
, a
exasperação da pena basilar
por meio da atribuição de avaliação negativa à
c
ulpabilidade
do réu, bem como às
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
em relação à ré
SABRINA FERNANDA

COSTA RODRIGUES
e
prequestiona
a matéria debatida na apelação.

A defesa da apelante
SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES
, por sua vez,

apresentou razões recursais no ID 203374692, postulando,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição “virtual”
. No mérito, arguiu, em linhas gerais, ser necessária a
desclassificação da conduta
para a modalidade culposa – art. 180, §3º do CP, tangenciando a possibilidade de reconhecimento do perdão judicial, pleiteando, em arremate, a
reforma da pena imposta.

Em contrarrazões vistas no ID 196564288, ID 196564297 e ID 205370661, o
Parquet
manifestou-se pelo provimento do recurso apresentado pela ré
SABRINA FERNANDA
,

ao passo que o apelado
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
rechaçou a pretensão ministerial, requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 205682666, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo e
parcial provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA E PELO MP:

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DE RECEPTAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar que os recursos em apreço são
tempestivos (ID 196564289)
, foram interpostos por aqueles que tinhas
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela ré
SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Como relatado, o primeiro estandarte recursal da defesa da ré
SABRINA FERNANDA
,
assim como uma das teses ventiladas no apelo ministerial, diz respeito à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
crime de receptação
.

E, de fato,
a prejudicial de mérito deve ser reconhecida
.

É cediço que, a teor da regra disposta no art. 110, §1.º, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Na hipótese em apreço, conquanto não se descuide que o Ministério Público se insurgiu contra o provimento jurisdicional monocrático,
do próprio teor do respectivo apelo se vê que l
imitou a impugná-lo no que tange o recorrido
ALEXANDRE.

Ademais, nada obstante o referido instituto jurídico tenha sido suscitado pela defesa da recorrente
SABRINA FERNANDA
sob a modalidade virtual, a qual sequer é admitida pelo ordenamento jurídico, a teor da Súmula 438 do STJ; por certo o
Parquet
apresentou razões pugnando pelo
reconhecimento da prescrição pela pena máxima em abstrato
; e, da análise detida dos autos se faz mister seu reconhecimento em benefício da apelante, por ser ainda mais ampla que aquela correspondente à
pena concretamente aplicada – 01 (um) ano de reclusão
.

Com efeito, a apelante foi denunciada e condenada pelo delito de
receptação
, para o qual o legislador previu o preceito secundário de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Logo, o prazo prescricional, consoante os patamares dispostos no

art. 109, inc. IV c/c o art. 110, §1º, ambos do CP, corresponde ao lapso temporal de
08 (oito) anos
, mas que é reduzido à metade, nos termos do art. 115 do CP, em se tratando de agente menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (ID 196564675 - Pág. 28/29), resultado em
04 (quatro) anos
.

Assentadas tais premissas, e compulsando os autos, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo juízo
a quo
em
02/03/2018

(ID 196564676 - Pág. 82), ao que se seguiu o regular trâmite do feito, findando na
sentença
prolatada em
20/07/2023
(ID 196564284). Portanto, forçoso reconhecer que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
transcorreu lapso temporal
superior a 04 (quatro) anos
, a fulminar o direito de punir do Estado, porquanto alcançada tal pretensão punitiva pelo instituto da prescrição propriamente dita.

À vista disso, acolho a pretensão defensiva neste ponto, declarando
extinta a punibilidade

da apelante
SABRINA FERNANDA
COSTA RODRIGUES
quanto à imputação

do tipo penal previsto no

art. 180,
caput
, do CP
, ante a
prescrição propriamente dita da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome da ré lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a prejudicial de mérito, e passando à análise do pleito defensivo, cumpre circunstanciar os fatos imputados ao apelado
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24 de março de 2017, por volta das 19h00, na residência particular situada na Rua 13 de Outubro, n.º 02, Quadra 01, Bairro Pirineu, na comarca de Várzea Grande/MT, o réu
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
, depois de corromper o adolescente
Diego Aparecido dos Santos Aguiar
e mais outros dois indivíduos não identificados, subtraiu com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, diversas coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Janete Oliveira Assunção
, incluindo televisores, celulares, itens de ouro, um veículo Fiat Palio Weekend Flex, ano 2014, placa PUA 2340, de cor branca, além de valores em espécie.

Consta ainda que, no dia 27 de março de 2017, por volta das 14h30, na residência localizada na Rua Perimetral, s/n.º, próximo ao Colégio Elmaz Gattas, Bairro Ipase, em Várzea Grande/MT, o ora apelado foi flagrado na posse e mantendo sob sua guarda, no interior da sua casa, 01 (um) revólver, calibre 32 Italiano, n.º 1863, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuidando-se de arma de fogo originalmente construída para disparar apenas espoletas, tendo sido transformado o seu tambor em câmaras capazes de calçar munições de calibre 22 S. L. ou LR, a qual, porém, estava desmuniciada.

Diante destes fatos, o apelado foi
denunciado pelos delitos de roubo majorado, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

absolvendo-o
apenas do delito
corrupção de menor
.

Nesse contexto, o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de condenação do crime de corrupção de menor
:

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime do art. 244-B do ECA, sob o viés de que o acervo probatório comprova, de forma inconteste, a autoria e as elementares do tipo penal.

A
pretensão merece ser acolhida.

Da leitura da r. sentença, vê-se que a absolvição decorreu do entendimento do d. juízo
a quo
no sentido de que:
“Só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com o adolescente tenho que isso não é o suficiente. Para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor” sic
ID 196564284 - Pág. 6.

Ocorre que, de acordo com a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
detém
natureza formal

e a sua configuração
independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.º 1.127.954-DF
, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, e cujo entendimento se mantém até os dias atuais.

“[...]3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido
, porquanto se trata de delito de natureza formal.
Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Não por outro motivo, o e. STJ, visando pacificar a matéria, veio então a editar o
enunciado de Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nessa ordem de ideias, a hipótese dos autos revela que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 196564675 - Pág. 44/48; do relatório policial de ID 196564676 - Pág. 10/15; e do laudo pericial de ID 196564677 - Pág. 72/75, apresentando prontuário civil do adolescente corrompido
Diego Aparecido dos Santos Aguiar
, que nasceu em
20/05/1999
, portanto, contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, frise-se que muito embora o apelado tenha negado qualquer participação do ilícito patrimonial, assim como tenha afastado de si a corrupção do adolescente, não se olvida que o acervo probatório ainda contou com as declarações prestadas pela vítima
Janete Oliveira Assunção
,

que desde a etapa policial declarou ter reconhecido tanto o acusado
ALEXANDRE
quanto o adolescente
Diego Aparecido
,

elucidando que
estavam com os rostos à vista, além de serem moradores do mesmo bairro
, o que facilitou o reconhecimento (ID 196564675 - Pág. 20 e ID 196564677 - Pág. 53). A propósito, características físicas tanto do adolescente, quanto do ora recorrido e dos demais envolvidos, foram pontualmente declinadas na etapa policial, materializando o Termo de Reconhecimento de Pessoa juntado no ID 196564675 - Pág. 22.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares
Charlys Brito Santa

e
Adilson Souza de Arruda

corroboram a versão apresentada pela vítima (ID 196564675 - Pág. 14/18), notadamente as declarações judiciais deste último, dando conta de que, ao apreenderem
o adolescente
Diego Aparecido
,

além dele ter confirmado sua participação no roubo, declinou os demais envolvidos, dentre eles o réu
ALEXANDRE
.

Diante de tais elementos de convicção, é possível concluir, em suma, que as provas dos autos demonstram à saciedade que o apelado praticou infração penal na companhia do inimputável, de modo que se
aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

De rigor
, pois,
a condenação
do apelado como incurso do tipo penal do
art. 244-B do ECA
, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art.
244-B do ECA
contempla punição de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do CP, tenho que a
culpabilidad
e é normal à espécie; inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente; da análise dos
antecedentes
do acusado
, conquanto o d. juízo
a quo
o tenha reputado primário, afigura-se mais acertado negativar tal vetor, à vista da folha de antecedentes de ID 196564677 - Pág. 31/33, havendo registro de condenações pretéritas ao fato
sub judice
, o que confirmei em consulta ao SEEU, constando o registro do
processo executivo de pena .º
0005777-66.2014.811.0042
– composto por
04 (quatro) guias de execução
, das quais 03 (três) podem ser utilizadas na inaugural etapa dosimétrica, a título de maus antecedentes.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime mostram-se inerentes ao tipo penal, e o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos. Logo, é pertinente o estabelecimento da pena-base pouco acima do mínimo legal – correspondendo a 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, resultando em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes, mas, como já dito, dever ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência e que influencia na pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual esta passa a ser fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
. Na
última etapa dosimétrica
, carecem os autos de causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual esta fica estabelecida em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.

Do pedido de exasperação da pena do crime de roubo:

A irresignação ministerial
ainda busca o
recrudescimento da pena imposta
ao apelado
ALEXANDRE
em decorrência da condenação pelo
delito de roubo
, por meio da avaliação pejorativa a ser conferida
à
culpabilidade
do agente, bem como às
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
,

muito embora tenha se referido à negativação dos vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
motivos do crime
,
fixou
a pena-base no mínimo legal
, deixando de tecer maiores considerações e expor fundamentos mínimos que justificassem o desvalor a ser conferido às mencionadas circunstâncias.

Tal contexto revela aparente
erro material
, diante da equivocada referência ao fato de que seriam
“desfavoráveis” sic

os motivos e as circunstâncias
da conduta delitiva; ou ainda por ter feito apenas considerações genéricas acerca da
culpabilidade
que
“está evidenciada” sic
ID 196564284 - Pág. 8.

Por sinal, tampouco o representante ministerial logrou trazer em suas razões argumentos suficientes à almejada exasperação da
culpabilidade
e das
circunstâncias
,
as quais, inclusive, se imiscuem às majorantes já reconhecidas, não se podendo valer de mero equívoco para exasperar a pena imposta ao réu; tudo a defluir, sem mais delongas, no afastamento da pretensão ministerial.

De outro norte, entendo que melhor sorte assiste o
Parquet
no que se refere à negativação das
consequências do crime
de roubo.

Conquanto o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do roubo, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelado mostra-se idônea porquanto verificado o significativo valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo ocasionado pelo recorrido e seus comparsas.

Nesse sentido é o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base,
no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Tal como pleiteado pela acusação, é válida a negativação das
consequências do crime
na primeira fase dosimétrica, na medida em que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de roubo, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza. Isso se diz, principalmente porque, muito embora o veículo Fiat Palio Weekend, a motocicleta e uma das televisões subtraídas tenham sido devolvidos, não se desconhece que
tantos outros itens domésticos não foram restituídos e as diversas joias em ouro surrupiadas tiveram valor estimado em mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, consoante declarado em juízo pela ofendida
Janete Oliveira Assunção
(ID

196564677 - Pág. 53)
.

Desse modo, reconheço como necessário o desabono das
consequências

do crime de roubo.

Via de consequência, faço incidir o
quantum
de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, de modo que a pena-base do apelado deve ser fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Na sequência, inexistem atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, afinal, embora configurada, a reincidência não foi reconhecida pelo d. juízo
a quo
e não houve irresignação ministerial nesta parte. Assim, a pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição da pena, remanesce apenas o aumento de metade por força das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
de sorte que a pena passa a ser de
07 (sete) anos de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, imperativo o reconhecimento
in casu
do
concurso formal
entre os delitos de roubo e corrupção de menor, aplico a fração de
1/6 (um sexto)
,
incluída entre os patamares previstos no art. 70 do CP, sobre a maior reprimenda estabelecida, qual seja, a do delito de roubo, encontrando-se a
sanção final e definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) de reclusão e

20 (vinte) dias-multa
.

Ainda,
por força do concurso material reconhecido em relação à pena correlata ao delito de posse ilegal de arma de fogo, nos moldes em que estabelecida pelo d. juízo
a quo

–
03 (três) anos de reclusão
,

resulta na PENA DEFINITIVA de
11 (onze) anos e 02 (dois) de reclusão

e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

mantidos tanto o regime inicial
fechado
quanto o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

3.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ-MT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado
pela ré
SABRINA FERNANDA COSTA RODRIGUES
,
acolhendo a prejudicial de mérito
aventada a fim de reconhecer a
extinção da punibilidade em relação ao
crime de receptação
, por força da
prescrição propriamente dita da pretensão punitiva
, restando prejudicadas as teses subsidiárias
.

Por sua vez, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para
condenar o réu

ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
como incurso no

art. 244-B do ECA
e readequar a sanção correlata ao
crime de roubo majorado
, negativando o vetor judicial pertinente às
consequências
do crime, de modo que sua pena final e definitiva segue reajustada para
11 (onze) anos e 02 (dois) de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024